Tribunal: TJMT
Processo: 0015187-43.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015187-43.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBER RODRIGUES NERES - CPF: 007.228.921-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAMELA NATHALIA PIRES ANDRADE - CPF: 031.526.781-00 (ASSISTENTE), ANDRE LUIS PIRES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO EM HARMONIA COM A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO E OUTRAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM DELEGACIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – AFASTAMENTO DA RETENÇÃO DA FIANÇA PARA O PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA – DEDUÇÃO DECORRENTE DE IMPOSIÇÃO LEGAL – RÉU QUE NÃO PLEITEOU A DISPENSA DA CAUTELA QUANDO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos firmes e coerentes prestados por policiais militares, sob o crivo do contraditório, em harmonia com a confissão extrajudicial do acusado e outras declarações prestadas em delegacia, são aptos a comprovar a prática do delito de embriaguez ao volante, tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

A dedução da importância pecuniária dada como fiança, para o pagamento das custas judiciais e da pena de multa, decorre de imposição legal, prevista no artigo 336,
caput
, do Código de Processo Penal, não podendo ser afastada mesmo na hipótese em que o réu seja beneficiário da gratuidade da justiça, cabendo-lhe, para evitar a retenção da cautela, pleitear a sua dispensa para usufruir a liberdade provisória, com fundamento no art. 325, § 1o, inciso I, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Cleber Rodrigues Neres
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0015187-43.2018.8.11.0064 pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma sanção restritiva de direitos, 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, e suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor por 2 meses, em razão da suposta prática do delito de embriaguez ao volante.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o afastamento da retenção da fiança para pagamento das custas judiciais, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (Id. n. 112353010).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos, apresentando contrarrazões (Id. n. 112353014).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 118563478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Cleber Rodrigues Neres
foi condenado à reprimenda de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma sanção restritiva de direitos, 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, e suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor por 2 meses, em razão da suposta prática do crime de embriaguez ao volante.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de outubro de 2018, por volta das 03h30m, na via pública, notadamente na Rua Fernando Correa da costa, S/N, bairro Jardim Adriana nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
CLEBER RODRIGUES NERES
conduziu veículo automotor, qual seja um FIAT Siena, placa NJQ-2174, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada por sinais indicativos, na forma disciplinada pelo CONTRAN (vide laudo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora de fl. 31).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, após ingerir bebida alcoólica em uma festa, o acusado passou a conduzir o referido veículo com destino ao sítio em que reside no Distrito de São Lourenço de Fátima. Ocorre que, durante o trajeto, iniciou-se uma discussão entre o acusado e sua esposa, pois esta queria impedi-lo de retornar ao sítio.

Consta que, a polícia militar foi acionada e quando chegaram no local, os agentes da lei perceberam o estado de embriaguez do acusado e de todos os outros ocupantes do veículo, razão pela qual prenderam o denunciado em flagrante delito
” (Id. n. 112352957, pp. 2-3;
sic
).

A defesa técnica sustenta, em linhas gerais, que não houve comprovação de que o apelante estava
conduzindo
o veículo, uma vez que este se encontrava parado quando da chegada dos policiais.

Ocorre que o próprio acusado, interrogado apenas em delegacia (pois não compareceu à audiência de instrução), admitiu que havia consumido cerveja com sua companheira e seu cunhado em um bar em Rondonópolis e que, quando retornavam ao distrito de São Lourenço de Fátima, em Juscimeira, onde residiam, “
sua esposa segurou o volante do carro
”, a fim de impedir que seguissem viagem (Id. n. 112352957, pp. 16-18), o que demonstra que ele, de fato, estava dirigindo.

Também inquirida somente na fase investigativa, Pamela Nathalia Pires Andrade, companheira de
Cleber
, afirmou que, no trajeto de volta para casa, desentendeu-se com o apelante, razão pela qual “
retirou a chave do contato e o veículo parou
” (Id. n. 112352957, pp. 11-12), ou seja, confirmou que era o recorrente quem conduzia o automóvel.

No mesmo sentido, André Luís Pires, cunhado do réu, relatou à autoridade policial que “
saíram no veículo do casal com destino ao sítio onde eles moram
” e que, “
durante o trajeto, Pamela e
Cleber
se desentenderam e ela acabou tirando a chave do contato
” (Id. n. 112352957, p. 13).

Embora não tenha sido afirmado expressa e literalmente que era
Cleber
quem dirigia o veículo, é evidente que, se o carro estivesse sendo conduzido por Pamela Nathalia ou por André Luís, nenhum deles teria dito que uma discussão se iniciara entre o apelante e sua companheira por ter ela segurado o volante ou retirado a chave do contato da ignição, na medida em que esses atos são típicos de quem está efetivamente na direção do automóvel, e não seriam motivo para entrevero se o próprio condutor os praticasse.

Ademais, essas declarações extrajudiciais foram corroboradas pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Rozivaldo Martins dos Santos e Luciano Cardoso, que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente. Sob o crivo do contraditório, tais testemunhas confirmaram não apenas que
Cleber
era o condutor do veículo, mas também a ocorrência da briga entre o casal e o fato de que o apelante se encontrava em nítido e acentuado estado de embriaguez quando de sua abordagem, apresentando sinais como vermelhidão nos olhos, desordem nas vestes, odor etílico e agressividade (Id. n. 112352996).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Logo, a conclusão a que se chega é a de que o apelante era, sim, o condutor do veículo, e estava com sua capacidade psicomotora alterada por força do consumo voluntário de bebida alcoólica, daí por que não há falar em absolvição no caso dos autos.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ

– PREMISSA E JULGADO TJMT – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – AUMENTO DE 1/8 – PRECEDENTES DO STJ – SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SANÇÃO CUMULATIVA – PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO – PRAZO DE SUSPENSÃO REDUZIDO EM SINTONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.

Em harmonia com o entendimento do STJ na fixação da pena-base, é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador;

A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

Fixada a pena privativa de liberdade pouco acima do mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado pouco acima do mínimo previsto
” (TJMT, Apelação n. 0005256-15.2017.8.11.0011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 2.2.2022; data da publicação: 7.2.2022).

Quanto ao pedido de
afastamento da retenção da fiança para pagamento das custas judiciais, observo, inicialmente, que o magistrado sentenciante determinou o seguinte:

“
CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804 do CPP, salientando que eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação.

Por fim, com relação à fiança prestada à pág. 20 – Evento no 04 e depositado às págs. 40/41 – Evento no 04, decreto o seu perdimento e determino a sua utilização para o pagamento das custas processuais e multa aplicada, devendo eventual remanescente deve ser devolvido ao réu, cuja providência será dada pelo Juízo da Execução Penal
” (Id. n. 112353000;
sic
).

Conforme tangenciado pelo juízo
a quo
,
ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o artigo 804 do Código de Processo Penal impõe a condenação do vencido ao pagamento das custas processuais, cabendo ao juízo da execução, se for o caso, suspender a exigibilidade do pagamento pelo prazo de até 5 anos, período após o qual, persistindo a impossibilidade de adimplemento, será extinta a obrigação, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Ademais, o art. 336,
caput
, do CPP estabelece que “
o dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado
”.

A despeito dos argumentos da Defensoria Pública, no sentido de que o recorrente pagou fiança “
em um momento de vulnerabilidade extrema, juntando o que tinha para não ficar preso
”, o fato é que, se o apelante assim procedeu, dispunha de condições para tanto. Caso contrário, teria pleiteado a dispensa da cautela, com fundamento no art. 325, § 1o, inciso I, do CPP.

Confira-se, a propósito, a orientação adotada por esta Corte:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14, CAPUT, DA LEI N.o 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO PERDIMENTO DA FIANÇA – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO – FIANÇA PRESTADA VINCULADA AO RESULTADO DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 336, DO CPP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, não havendo óbice à sua vinculação à fiança já prestada nos autos, nos termos do que dispõe o art. 336 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

2. Apelo conhecido e não provido
” (TJMT, Apelação n. 0004792-94.2015.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 27.4.2022; data da publicação: 29.4.2022).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022